Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723555-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ADRIANA FONSECA MOREIRA BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E C I S Ã O Defiro o pedido da parte impetrante em ID Num. 37839197 para que a intimação da Autoridade Coatora seja renovada nos e-mails intitucionais. Encaminhe-se a comunicação para os e-mails do Juiz de Direito Titular da Vara, Juiz de Direito Substituto (se houver), Diretor de Secretaria, Diretor de Secretaria Substituto e para o próprio e-mail da vara 01tribjuri.bsb@tjdft.jus.br. Após o transcurso do novo prazo para prestar informações, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 13:37:34. ROBSON BARBOSA Desembargador